Tribunal: STF
Processo: RMS 39616
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que a impetrante, Vanda Santos de Sousa, relata que é beneficiária de reparação econômica mensal, na condição de viúva de ex-cabo da aeronáutica, ADAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, que foi declarado anistiado político pela Portaria MJ nº 2.481, de 02/09/2004, percebendo, desde então, prestação mensal e continuada.



    Sustenta que o ato apontado como coator, qual seja, a Portaria nº 3.264, de 18 de dezembro de 2020, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que anulou a concessão de anistia a ADAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, teria violado seu direito líquido e certo à garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ademais, alega ter adquirido o direito à reparação econômica em questão, que estaria incorporada ao seu patrimônio jurídico, bem como sustenta a decadência do direito da Administração de anular o ato concessivo da anistia em questão, alegando a inaplicabilidade da tese fixada no Tema nº 839-RG ao caso.



    Ao final, pede a concessão da segurança para que seja restabelecido o pagamento da prestação mensal de reparação econômica desde a edição do ato coator.



    Analisando o feito, o relator do writ no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na aplicação da tese fixada no Tema nº 839 da Repercussão Geral, denegou a segurança, oportunidade em que destacou o entendimento desta Suprema Corte acerca da desnecessidade de trânsito em julgado do paradigma para aplicação do precedente vinculante. Prosseguindo no exame do mandamus, entendeu-se, ainda, pela ausência de demonstração, mediante prova pré-constituída, da nulidade do procedimento administrativo de revisão da anistia política, destacando que “a autoridade coatora apresentou comprovante de entrega da Notificação n. 134/2019/DGTI/CCP/CGP/CA (fl. 51e)”.



    Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs recurso de agravo interno, o qual foi desprovido em acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839. RE 817.338/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À LEI N. 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA DENGADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 817.338, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema n. 839, fixou a seguinte tese: “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    III - Causa de pedir remanescente. 



    IV - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída. 



    V – Insuficiência das provas juntadas para demonstrar a alegada nulidade do procedimento administrativo de revisão de anistia, especialmente considerando a comprovação da notificação pela Autoridade Coatora. 



    VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VIII – Agravo Interno improvido.” (eDOC 54, ID: e2c4fb67)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 80, ID: cdac267a).



    Irresignada, interpôs recurso ordinário em que requer o reconhecimento da “ (...) falta de ciência da Recorrente diante da inexistência de comprovação de recebimento da Notificação para abertura de processo administrativo, e assim, reconhecer a violação do direito ao devido processo legal para anular referido procedimento administrativo instaurado que culminou, sumariamente, a Anulação da Portaria Anistiadora MJ nº 2.481 de 02 de setembro de 2004, publicada no DOU de 06 setembro de 2004 que havia anistiado o falecido esposo da Recorrente, Sr. ADAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA.”



    Em contrarrazões (eDOC 101, id. f7fc6b1e), a União defende: i) a inadequação da via eleita, tendo em vista que a demanda necessita de dilação probatória; e ii) indevida inovação recursal. 



    Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da ordem em mandado de segurança reclama a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação a direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória nesta estreita via.



    A recorrente sustenta, em síntese, que a autoridade coatora “anulou ilegalmente a portaria concessiva de anistia, sem que a Recorrente tivesse conhecimento do processo anulatório”, alegando, ainda, que “não foi intimada/notificada sobre o processo anulatório, violando frontalmente o direito Constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.



    Em síntese, a impetrante sustenta que não fora corretamente intimada para ciência acerca do procedimento de anulação da reparação econômica então percebida, sendo este o fato que fundamenta a alegação de violação ao devido processo legal.



    Quanto à controvérsia em questão, o acórdão recorrido foi claro em afastar o citado argumento ventilado pela parte recorrente. Cito trecho do aresto impugnado:



    “Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 estabelece, em seu art. 1º, como condição para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser protegido contra ato emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder Público, assim sendo caracterizados aqueles de pronta demonstração e aferição, prescindíveis de dilação probatória.



    Por seu turno, acerca do instrumento a ser utilizado para notificação do interessado em processo administrativo, a Lei n. 9.784/99 veicula autorização de efetivação do ato por qualquer meio ou instrumento apto a assegurar a certeza de seu conhecimento:



    Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. 



    § 1o A intimação deverá conter:



    I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;



    II - finalidade da intimação;



    III - data, hora e local em que deve comparecer;



    IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;



    V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;



    VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.



    § 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.



    § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.



    No caso em tela, conquanto a Impetrante alegue o desconhecimento da instauração do procedimento de revisão da anistia concedida a seu falecido marido diante da não utilização de carta com Aviso de Recebimento, foi apresentado pela autoridade coatora comprovante de entrega da respectiva notificação, concluída no endereço da Requerente em 20.1.2020, consoante certificado no site dos Correios (fls. 50/51e)



    Dessarte, não há presunção ou sustentação probatória acerca da ineficiência da comunicação expedida, motivando a denegação da segurança, nos termos do posicionamento adotado por esta Primeira Seção em casos análogos (...)”



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu: (i) a possibilidade de a Administração rever atos administrativos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (Tema nº 839 da RG do STF); e (ii) a ausência de prova pré-constituída apta a viabilizar as alegações da parte impetrante, na medida em que não se demonstrou a ineficiência da comunicação expedida para informar-lhe da instauração do procedimento de revisão da anistia concedida. 



    Assim, analisando os autos, atesto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à manutenção da anistia como consequência da alegada ilegalidade do procedimento de revisão. 



    No caso, analisando os documentos acostados aos autos, adoto conclusão em sentido contrário à pretensão da recorrente, na medida em que consta, nas informações prestadas pela autoridade coatora (eDOC 19, ID: 878b7530), conteúdo e comprovante de entrega da “Notificação sobre a instauração de procedimento de revisão de anistia” (Notificação nº 134/2019/DGTI/CCP/CGP/CA), dirigida à impetrante.



    Desse modo, verifico que a comprovação dos argumentos que dariam substrato à pretensão da recorrente demandam dilação probatória destinada a analisar a eficiência da notificação expedida, inviabilizando a via do Mandado de Segurança e, consequentemente, o provimento do recurso ordinário em análise. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifei);  



    Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia concedida com base na Portaria 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. 4. Mandado de segurança impetrado com fundamento da decadência do direito de a Administração Pública anular o ato concessivo da anistia. Alegação genérica de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Direito líquido e certo não comprovado. 5. Acórdão impugnado em harmonia com a tese fixada no julgamento do RE 817.338, paradigma do tema 839 da repercussão geral. 6. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (STF - RMS: 39459 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 15-03-2024 - grifei)  



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 



    Custas pela parte recorrente, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários advocatícios, nos termos do enunciado da Súmula nº 512 do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente